Tribunal: TJES
Processo: 0005106-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005106-96.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO VELTEN DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
PABLO VELTEN DE JESUS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157,
caput
, na forma do art. 70 e do art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, a 3 meses de detenção e a 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência.

Em razão da detração penal, restou ao recorrente cumprir a pena de 4 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão e 3 meses de detenção. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena (fechado).

A Defensoria Pública, que patrocina os interesses do ora recorrente, requereu, em razões recursais, a reforma da sentença, para: I. o redimensionamento da pena-base do crime de roubo, com fixação no mínimo legal, considerando a fundamentação inidônea da circunstância judicial culpabilidade; II. a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e, III. conceder a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PABLO VELTEN DE JESUS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157,
caput
, na forma do art. 70 e do art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, a 3 meses de detenção e a 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência.

Em razão da detração penal, restou ao recorrente cumprir a pena de 4 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão e 3 meses de detenção. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena (fechado).

A Defensoria Pública, que patrocina os interesses do ora recorrente, requereu, em razões recursais, a reforma da sentença, para: I. o redimensionamento da pena-base do crime de roubo, com fixação no mínimo legal, considerando a fundamentação inidônea da circunstância judicial culpabilidade; II. a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e, III. conceder a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, em 08 de março de 2020, o ora recorrente subtraiu, mediante grave ameaça, duas bolsas de passageiras que estavam no interior de um ônibus de transporte público urbano (linha 504).

Em aditamento a denúncia, consigna, também, que “
por ocasião de sua atuação em flagrante delito, o réu assumiu para si falsa identidade, fazendo-se passar por GUSTAVO DE SOUZA ANDRADE, filho Maria de Souza Andrade, nascido em Itabuna/BA em 06/03/1992, visando com isto obter vantagem em proveito próprio, especialmente a impunidade pelo crime praticado e ocultação de antecedentes criminais
.”

Diante de tal fato, o recorrente foi condenado nas iras dos arts. 157 (art. 70) e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Antes, porém, devo registrar que a autoria e a materialidade dos crimes em análise são indenes de dúvida, não tendo sido, inclusive, objeto de irresignação pela defesa.

Dito isso, almeja o recorrente o redimensionamento da pena-base do crime de roubo, com fixação no mínimo legal, considerando a fundamentação inidônea da circunstância judicial culpabilidade.

Não assiste razão o recorrente.

O magistrado de piso reconheceu a culpabilidade como circunstância judicial negativa em razão de que a conduta do recorrente tem um grau elevado de reprovação, “
posto que no momento de delito, fez uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e torna a sua conduta ainda mais vulnerável
.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "
o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

Contudo, é possível constatar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do ora recorrente, considerando a forma agressiva em que abordou as vítimas, inclusive estando sob efeitos de álcool e drogas.

Em sendo possível reforço na fundamentação, mantenho o reconhecimento da culpabilidade como circunstância judicial negativa.

Do mesmo modo, não verifico qualquer necessidade em corrigir o processo dosimétrico realizado pelo magistrado de piso.

Mantenho, pois, todas as demais determinações constantes da sentença de piso, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, em especial,
pela reincidência
, e a impossibilidade de aplicação do art. 44 do Código Penal e de “sursis”.

De outra banda, conforme farta jurisprudência das Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, compete ao Juízo da Execução a análise da pretensão relativa à gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recuso.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, NA FORMA DO ARTIGO 70, E ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO. PENA-BASE MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "
o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

2. Contudo, é possível constatar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do ora recorrente, considerando a forma agressiva em que abordou as vítimas, inclusive estando sob efeitos de álcool e drogas.

3. Em sendo possível reforço na fundamentação, mantém-se o reconhecimento da culpabilidade como circunstância judicial negativa.

4. Mantida, também, todas as demais determinações constantes da sentença de piso, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, em especial, pela reincidência.

5. Conforme farta jurisprudência das Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, compete ao Juízo da Execução a análise da pretensão relativa à gratuidade da justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.